Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-74.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. ALEGAÃÃO INSUBSISTENTE. COMPROVAÃÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÃU. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS ENCARTADOS NOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA E CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÃÃO IDÃNEA DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. 1. Em crimes a liberdade sexual, praticados Ã s escondidas, a palavra da vÃtima em harmonia com as demais provas constantes os autos, assume especial importÃ¢ncia na formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador acerca da veracidade dos fatos contidos na denÃºncia. 2. In casu, tendo a vÃtima, confirmado que o rÃ©u a estuprou por diversas vezes, e sendo sua versÃ£o, corroborada por outras provas, nÃ£o hÃ¡ por que, desconstituÃ-la, tomando por base a estÃ©ril e isolada negativa da autoria. Assim, de rigor a manutenÃ§Ã£o da decisÃ£o condenatÃ3ria. 3. InviÃ¡vel o afastamento da causa de aumento de pena - art. 226, II, do CP, considerando que o rÃ©u na condiÃ§Ã£o de tio da genitora da vÃtima, exercia autoridade sobre a ofendida. De igual modo, comprovado que o rÃ©u praticou, por mais de uma vez os abusos sexuais, nas mesmas circunstÃ¢ncias de tempo e lugar, configurada estÃ¡ a continuidade delitiva. 4. Tendo sido apresentada fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea aos vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, torna-se inviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000061-74.2017.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO BOTELHO CAMPOS
ADVOGADO: ALEXANDRE ANDRE BRITO REIS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAZ, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ENCARTADOS NOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA E CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDONEA DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em crimes a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da vítima em harmonia com as demais provas constantes os autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador acerca da veracidade dos fatos contidos na denúncia.
2.
In casu
, tendo a vítima, confirmado que o réu a estuprou por diversas vezes, e sendo sua versão, corroborada por outras provas, não há por que, desconstituí-la, tomando por base a estéril e isolada negativa da autoria. Assim, de rigor a manutenção da decisão condenatória.
3. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena - art. 226, II, do CP, considerando que o réu na condição de tio da genitora da vítima, exercia autoridade sobre a ofendida. De igual modo, comprovado que o réu praticou, por mais de uma vez os abusos sexuais, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, configurada está a continuidade delitiva.
4. Tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu, torna-se inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março e quatro do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO BOTELHO CAMPOS,
por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 217-A, c/c os artigos 71 e 226, II, todos do Código Penal.

Narra a inicial, que o apelante, no mês de agosto de 2016, no interior de sua casa, na localidade denominada Furo São Gregório, Aicarau, Ilhas de Barcarena/PA, em continuidade delitiva, agindo de forma livre e consciente, teve conjunção canal com a vítima V. B. B
.,
sua sobrinha, de apenas 12 anos de idade à época dos fatos.

Consta que o apelante, aproveitando-se de seu parentesco com a vítima, solicitou à genitora dela, para levá-la a residência da sua filha, para passar um final de semana, o que foi autorizado. Na ocasião, durante a noite, o denunciado foi até a rede onde a vítima dormia e após prometer-lhe dar de presente um aparelho celular, estuprou a vítima, praticando com ela conjunção carnal
.
Segundo a escuta especializada, essa foi a primeira vez que o apelante praticou o abuso sexual
,
seguido de outros, todos na casa dele, o que acabou por resultar na gravidez da ofendida.

Ressai ainda, que o apelante, além de se aproveitar do fato de ser tio da vítima e da pouca idade dela, oferecia dinheiro e presentes para com ela praticar conjunção carnal.

Em sede de interrogatório perante a Autoridade policial, o apelante, confessou parcialmente os fatos, pois alegou ter praticado conjunção carnal com a vítima somente uma vez e sempre dava dinheiro aos pais dela, ajudando-os financeiramente.

A denúncia foi recebida, e após a fase instrutória sobreveio a r. sentença.

A defesa interpôs o recurso em análise, (fl. 201-verso), se reservando para apresentar as razões recursais nesta superior instância.

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da defesa para apresentar as razões recursais, bem como, à intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar, e após, que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 210).

Em suas razões, a defesa alega, que as provas existentes nos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, especialmente porque os relatos feitos pela vítima são e incoerentes, portanto não servem para subsidiar a r. sentença.

Por esses motivos, afirma que o quadro probatório é frágil e suscetível de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, por essa razão, pede a reforma da r. decisão, com a cosequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena base para o mínimo legal; o afastamento da causa de aumento de pena, bem como, da continuidade delitiva previstas nos artigos art. 226, II, e 71, ambos do Código Penal.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Todavia, no que tange aos pedidos formulados pela defesa, não há como lhes conceder acolhida.

Em relação tese de absolvição por ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, essa assertiva, não condiz com a realidade do acervo probatório encartado aos autos.

Destarte, a materialidade restou comprovada
,
pelo Laudo Sexológico (fls. 130-verso), que atesta a gravidez e esclarece que
o hímem da vítima é de orla estreita de natureza complacente e permite cópula sem romper
, secundado pelo Laudo Pericial de Exame de Paternidade DNA, realizado pelo CPC (Renato Chaves) de fls. 171/173, que em sua parte conclusiva, atestou ser o apelante pai biológico do filho da vítima.

No que tange a autoria, de igual modo, restou plenamente comprovada no curso da instrução, em especial pelos relatos coesos da vítima e testemunhas.

A vítima, V. B. B., em sua escuta realizada na pela assistente social da DEAM de Barcarena (fl. 15) relatou que:
Raimundo sempre ia lá em casa pedir para a mamãe pra deixa eu ir com ele pra Belém, e uma vez perguntou se a mamãe não me dava pra morar com ele, pra ser mulher dele, ele sempre levava presentes pra mim (roupas, sapatos e as vezes dinheiro). Dizia que era pra ajudar em casa (...). (...) Dormimos na cozinha eu, Raimundo e meu irmão, cada um na sua rede e que de madrugada Raimundo pediu pra deitar comigo na minha rede e eu deixei aí tivemos relação sexual com penetração e sem o uso de camisinha (...). nesse dia foi a primeira vez que tivemos relação sexual, ele prometeu que ia me dá um celular se eu deixasse ele transar comigo, depois dessa primeira vez aconteceram muitas vezes, sempre na casa dele (...).

Em juízo, na audiência de instrução e julgamento (mídia/fl. 164), confirmou os abusos praticados pelo réu,
in

verbis:
(...) informou que Raimundo é tio de sua mãe, mas o considera como se fosse seu próprio tio; ele me convidava para a casa dele, ele morava só com a mãe dele que já faleceu, em 2016, antes de eu engravidar; ele dava dinheiro e prometia que ia dar celular, roupa, sapato; ele falava assim; bora ali que eu te dou vinte; eu demorava pra ir, mas ai, ele voltava na minha casa de novo, ai depois eu ia, ele só dava depois que eu ia na casa; ele falava assim pra mim: tira a tua roupa e deita na cama; ai ele fazia, muitas vezes isso aconteceu; a gente ia tendo relações; que o abusos tiveram início desde que tinha nove anos (...).

Margarida do Socorro da Conceição Botelho
,
mãe da vítima, ouvida como informante relatou em juízo (mídia/fl. 164) que:
(...) Que é genitora da vítima e descobriu que sua filha havia sido abusada quando a mesma descobriu que estava grávida; que ao questionar sua filha a mesma informou que o autor é o tio Raimundo; Que Raimundo é tio da vítima; Que a declarante nunca desconfiou de que Raimundo estaria abusando de sua filha; Que Raimundo sempre levava sua filha para a igreja e acredita que nessas ocasiões que os abusos ocorreram.

A Assistente Social da DEAM, Patrícia de Sousa
,
que fez o atendimento da vítima
,
relatou em juízo (mídia/fl. 164) que:
Que é assistente social da DEAM; a criança foi levada até a DEAM pelo Conselho Tutelar, sendo que a vítima durante atendimento relatou que em agosto de 2016 foi pra Belém com o acusado, passar um final de semana na casa de uma filha de Raimundo; que em Belém ocorreu o ato sexual; informou que Raimundo sempre oferecia presentes, dinheiro e outras coisas para convencer a vítima a permitir os abusos sexuais; Que a vítima informou que anteriormente era assediada por Raimundo, o qual dava dinheiro para a vítima ser sua esposa; Que os abusos ocorreram ao longo dos meses e em outubro de 2017 a vítima descobriu que estava grávida; Que a princípio Raimundo negou ser o pai; (...).

A testemunha e conselheiro tutelar Valdemir Magno Cardoso, em juízo (mídia/fl. 164), esclareceu:
(...) Que é Conselheiro Tutelar e recebeu informação do CRAS dando conta da ocorrência de um crime de abuso sexual contra menor; que encaminhou a demanda ao CREAS para acompanhamento e à DEAM para instaurar o Procedimento Policial; Que realizou o atendimento da vítima e de sua genitora, ocasião em que lhe relataram que o tio paterno (Raimundo) seria o abusador.

As provas orais acima reproduzidas, em especial os relatos da vítima, confirmam, sem sombra de dúvida
,
que o apelante de fato praticou os abusos sexuais contra a infante
.

A respaldar as ditas provas, temos o parecer técnico realizado pelo Setor Psicossocial do Fórum da Comarca de Barcarena (fls. 154/159), que concluiu:
(...) o processo aponta para a
violência sexual intrafamiliar seguida de gravidez
. Apresenta um
modus operandi
em que o agressor, tio da mãe da adolescente, 62 anos, na época dos fatos, frequentava regulamente o domicílio da família em questão, estabelecia com esta vínculos de confiança e apoio mútuos, onde o mesmo costumava fazer suas refeições, já que residia sozinho, contribuindo eventualmente com produtos alimentícios e estabelecendo interações de lazer com as crianças e adolescentes -07 filhos naquela família.
(...)
Conforme relato apresentado,
em troca da relação abusiva com a adolescente, o agressor fazia concessão em dinheiro e/ou presente para a adolescente
.
Sobre isso, importa ressaltar o
caráter sedutor da violência
, a qual não decorreu de agressão física, direta ou a força, o que gerou a vítima a expressão de afeto e, desejo pelo convívio e compartilhamento de cuidados ao filho.

Assim, não obstante o apelante negue a prática delitiva, aduzindo cinicamente em juízo
¿(...) que a vítima o acusou por vingança, por ter contado para o pai dela que esta vinha se relacionando com um rapaz do colégio (...)¿
.
Ocorre que essa justificativa
,
além de isolada nos autos, foi desmentida pela segura e linear palavra da vítima, secundada pelas demais provas, com especial relevo para o Laudo Pericial de Exame de Paternidade DNA, realizado pelo CPC (Renato Chaves) de fls. 171/173, que em sua parte conclusiva, atestou ser o apelante pai biológico do filho da vítima.

Ressalto, ainda
,
que a defesa não trouxe nenhuma prova aos autos capaz de demonstrar que
,
a vítima tivesse algum motivo para imputar falsamente crime tão grave ao réu
.

Não é demasiado lembrar que nesse tipo de crime, a palavra da vítima tem especial valor probatório, uma vez que
,
normalmente cometidos às ocultas, sem testemunhas. Nesse sentido, trago a colação o precedente do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento - art. 226, II, do CP -, razão não assiste a defesa.

Destarte estabelece o art. 226, II, do CP, o aumento da pena: ¿II -
de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela
;¿.

Ora, no caso em análise, restou plenamente comprovado que o réu, por ser tio da mãe da vítima, exercia autoridade sobre ela, aliado, ainda a confiança nele depositada pelos familiares a menor, fatores estes que propiciaram condições para a prática dos abusos. Diante desse cenário, de rigor a manutenção da causa de aumento acertadamente reconhecida pelo magistrado sentenciante.

De igual modo, inviável a exclusão da continuidade delitiva, considerando que os relatos da vítima comprovam que os abusos ocorreram mais de uma vez, o que atrai, inegavelmente, a incidência da regra prevista no art. 71, do CP.

Em relação à postulação de redução da pena base para ao mínimo legal, melhor sorte não socorre ao apelante.

Digo isto porque, ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, constatei que foram considerados desfavoráveis os vetores judiciais relacionados, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, razão pela qual, estabeleceu o quantum da pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão anos, fundamentando os vetores nos seguintes termos:
(...).
Circunstâncias
: Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouca idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, além do mais o réu oferecia presentes e dinheiro à vítima, que é de família humilde;
Consequências
: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, que inclusive chegou a engravidar em decorrência do crime, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal;
(...).

Constata-se, que foram apresentadas justificativas idôneas aos ditos vetores, pois tanto as circunstâncias como as consequências do delito
extrapolaram de forma inegável os elementos considerados próprios do crime.

Em sendo assim, e, com base na orientação da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, razão por que conheço do presente recurso e nego provimento para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 04 de abril de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM